Tribunal: TJDFT
Processo: 0723448-72.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU DÚVIDA. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL SUPOSTAMENTE VIOLADA. REEXAME DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1 – Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da causa, mas tão-somente para sanar eventuais contradições, omissões ou dúvidas na decisão recorrida.
2 – A pretensão de prequestionamento de matérias constitucionais não conduz ao raciocínio de que o acórdão em análise restou omisso.
3 – No exame do recurso, a Turma não está obrigada a abordar todas as questões levantadas pelo recorrente, mas apenas as que têm relevância para a solução da lide. Só há omissão, suprível por intermédio de embargos, quando a decisão deixa de abordar ponto relevante, sobre o qual deveria necessariamente se pronunciar.
4 – Não se admite em sede de Juizados Especiais oposição de embargos declaratórios com intuito de prequestionamento de matérias passíveis de análise por Instâncias Superiores. Precedentes Jurisprudenciais. Embargos de declaração conhecidos, mas rejeitados. ”(20070710127548ACJ, Relator CARMEN BITTENCOURT, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, julgado em 26/08/2008, DJ 16/09/2008 p. 190).
5 – RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.
(A)